Tribunal: TJDFT
Processo: 0741842-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante se insurge contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos. 1.1. Como regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo. O juiz poderá, contudo, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015.
2. Na hipótese, não há registro nos autos da execução de decisão no sentido de penhora do bem objeto do contrato exequendo; o que se tem é a autorização de registro da certidão da existência da execução, consoante se verifica na decisão que recebeu a execução. A inscrição no registro respectivo da existência de execução, nos termos do art. 828 do CPC, não configura penhora dos bens; presta-se somente a identificar o marco a partir do qual se pode considerar fraude à execução eventuais alienações ou onerações realizadas pelo executado. 2.1. E, consoante consolidada jurisprudência do STJ, não garantido o juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, não há que se falar em efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que relevantes os argumentos do embargante: “Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.” (AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)
3. Além do fato de o juízo não ter sido garantido, verifica-se que os encargos (juros de 12% ao ano e incidência da atualização monetária pelo índice IGP-M) e a forma de amortização (sistema price de amortização) levados a efeitos pela exequente/embargada (TERRACAP) para apurar o valor devido estão expressamente previstos na escritura pública de compra e venda do imóvel. E considerando que o contrato de compra e venda do imóvel foi celebrado pelas partes em virtude de licitação pública regida pela Lei 8.666/1993 e pelos editais do certame, em princípio, o cálculo do valor das parcelas em atraso e do saldo devedor deve observar as regras previstas no Edital e na escritura pública de compra e venda.
4.Quanto ao pedido da agravada de aplicação de muta por litigância de má-fé em desfavor do agravante, nenhuma das hipóteses a que se refere o art. 80, CPC pode ser reconhecida na hipótese dos autos, dolo que não restou comprovado. No sentido: “A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.” (Acórdão 1275314, 00016846920168070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso conhecido e não provido.